Tribunal: TJES
Processo: 5011717-47.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011717-47.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO JOSE DE ALMEIDA CASTRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de duas instituições financeiras, em razão de fraude perpetrada por terceiro, mediante envio de mensagens via aplicativo WhatsApp, que induziram o autor a realizar transferências PIX no valor total de R$ 3.430,00 para contas de golpistas. O apelante alega falha na prestação do serviço, omissão na comunicação ao Banco Central, ausência de bloqueio de valores, não utilização do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e falta de detecção de movimentação atípica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ; (ii) estabelecer se a conduta do correntista configura culpa exclusiva capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias, prevista na Súmula 479 do STJ, exige a demonstração de nexo causal entre a falha na segurança do serviço e o dano sofrido pelo consumidor.

O art. 14, § 3º, I e II, do CDC afasta a responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, as transferências foram realizadas voluntariamente pelo apelante, mediante uso de senha pessoal e acesso legítimo ao aplicativo bancário, inexistindo comprovação de falha no sistema ou comprometimento da conta por violação externa.

As instituições financeiras acionaram o Mecanismo Especial de Devolução (MED), mas não houve recuperação dos valores por ausência de saldo nas contas de destino.

Não se comprovou que as transações se enquadravam como atípicas, considerando que o extrato do apelante demonstra operações semelhantes no mesmo mês, afastando a obrigação de bloqueio por suposta movimentação incomum.

A conduta do apelante, que transferiu valores a partir de orientações de terceiro via WhatsApp, sem checar a veracidade das informações, caracteriza culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias depende da comprovação de nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço.

A realização voluntária de transferência bancária mediante uso regular de credenciais pessoais, sem indícios de violação do sistema, afasta a responsabilidade da instituição financeira.

A culpa exclusiva do consumidor, que realiza operação financeira a partir de informações repassadas por terceiro fraudador sem a devida verificação, rompe o nexo causal e exclui o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I e II; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp n. 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/05/2025, DJEN 05/06/2025; TJES, AC 0001575-79.2021.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 17/04/2025; TJMG, APCV 5002324-39.2023.8.13.0710, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30/07/2025; TJSP, AC 1004798-58.2023.8.26.0526, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 28/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5011717-47.2023.8.08.0024

APELANTE:
MAURÍCIO JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAURÍCIO JOSÉ DE ALMEIDA CASTRO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo recorrente contra os BANCOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em seu recurso (id. nº 15291961), o recorrente aduz que: (i) a sentença ignorou provas de falha na prestação do serviço bancário, em especial a omissão na comunicação de bloqueio ao Banco Central; (ii) o juízo a quo equivocou-se ao reconhecer culpa exclusiva da vítima, desconsiderando que o Apelante agiu com boa-fé e diligência ao realizar a transação e adotar medidas imediatas após identificar o golpe; (iii) existe nexo de causalidade entre a conduta omissiva das instituições bancárias e o dano sofrido; (iv) os bancos apelados foram omissos ao não realizarem o Mecanismo Especial de Devolução (MED); (v) houve falha no dever de diligência das instituições financeiras ao não identificarem movimentação atípica na conta do Apelante, destoando de seu padrão de operações.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade dos requeridos pelos danos suportados e condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15291963 e 15291965).

Muito bem.

O autor, na peça inaugural, narra que é titular de conta corrente junto ao Banco do Estado do Espírito Santo, ora apelado. Consta dos autos que no dia 16/03/2023, o requerente recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, supostamente proveniente de pessoa de seu convívio, informando que havia trocado o número de telefone e solicitando que o autor realizasse transferências bancárias em seu nome, totalizando o valor de R$ 3.430,00 (três mil quatrocentos e trinta reais).

Ocorre que, no dia seguinte, descobriu se tratar de fraude para que o autor transferisse dinheiro aos golpistas, de modo que registrou Boletim de Ocorrência e solicitou a contestação das operações bancárias junto à sua instituição financeira, não tendo êxito em reaver os valores transferidos via PIX.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão do requerente, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima no ocorrido.

De início, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio da Súmula 479, de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”
.

Lado outro, não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas fraudulentas por meio das redes sociais.

Nesse cenário, o art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor aduz que a responsabilidade do fornecedor de serviços só será afastada quando demonstrado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, o que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo STJ exclui o dever de indenizar da instituição financeira quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito (AgInt no AREsp n. 2.390.493/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 5/6/2025).

In casu
, é evidente que a transação bancária foi realizada voluntariamente pela própria vítima, a partir de orientações repassadas por terceiro mediante artifício fraudulento, sem que o apelante adotasse as cautelas mínimas exigíveis.

Além disso, não há comprovação de nenhuma falha de segurança no sistema bancário ou comprometimento da conta por violação externa aos mecanismos das instituições financeiras.

Na verdade, vê-se que o Banco do Estado do Espírito Santo, ao ser acionado administrativamente pelo cliente, tentou realizar a devolução do dinheiro por meio do Mecanismo Especial de Devolução do Pix, contudo, as contas beneficiadas pela transação não apresentavam saldo para que o montante transferido fosse recuperado (id. 15291885).

Reforço que as transações foram realizadas voluntariamente e com o uso da senha e acesso pessoal do correntista ao aplicativo da instituição financeira (id. 15291912, 15291913, 15291580 e 15291581), de modo que há excludente da responsabilidade dos apelados por culpa exclusiva da vítima.

De mais a mais, não há que se falar que a transferência do montante objeto da fraude se tratou de transação atípica à movimentação financeira do apelante, uma vez que não juntou aos autos prova de seus gastos e transações habituais.

Ainda, o extrato da conta corrente, referente ao mês de março de 2023, colacionado pelo Banco do Estado do Espírito Santo, demonstra que o recorrente havia realizado transferências pix em valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais) no mesmo mês em que foi vítima da fraude, de forma que há indício de que o montante enviado aos golpistas aparentava estar dentro da normalidade (id. 15291909).

Portanto, não foi possível averiguar qualquer vulnerabilidade existente no sistema bancário que tenha viabilizado a fraude sofrida pelo apelante, afastando o nexo causal e a ocorrência de falha na prestação de serviço das instituições financeiras apeladas.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE CONHECIDA COMO "GOLPE DO BOLETO". PAGAMENTO INDEVIDO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FRAUDE E EVENTUAL VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização do banco votorantim s/a (bv financeira) por supostos danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A autora alegou ter sido vítima do golpe do boleto, no qual foi induzida a pagar R$ 5.600,00, acreditando estar quitando o saldo de financiamento do seu veículo. O juízo de primeira instância afastou a responsabilidade do banco e condenou apenas o fraudador identificado. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados pelo golpe, à luz da teoria do risco do empreendimento e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros exige a demonstração de nexo causal entre o golpe e eventual falha na segurança bancária, nos termos da Súmula nº 479/STJ e do tema repetitivo 466/STJ. A análise dos autos revela que a própria autora forneceu ao fraudador seus dados pessoais e do financiamento, por meio de um website não oficial e de troca de mensagens via whatsapp, afastando a presunção de vazamento de dados pelo banco
. O boleto fraudulento apresentava divergências, como o código bancário de instituição diversa da contratada e a indicação de pessoa física como beneficiária, o que reforça a ausência de falha do banco na prestação do serviço. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) e a Lei geral de proteção de dados (art. 43) preveem excludentes de responsabilidade quando há culpa exclusiva do consumidor, o que se aplica ao caso, pois foi a vítima quem repassou voluntariamente seus dados ao fraudador. A ausência de indícios de que o vazamento dos dados ocorreu por falha da instituição financeira impede a imputação de responsabilidade objetiva ao banco, conforme jurisprudência consolidada do STJ (RESP 2.015.732/SP e RESP 2.077.278/SP).
O dever de cautela na conferência da autenticidade dos boletos e das informações bancárias cabe também ao consumidor, especialmente quando se trata de transações financeiras de grande valor
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias depende da demonstração de nexo causal entre o golpe e eventual falha na segurança do banco. A culpa exclusiva do consumidor, caracterizada pelo fornecimento espontâneo de dados a terceiros, rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira. A conferência da autenticidade dos boletos e dos dados bancários é dever do consumidor, especialmente em transações realizadas por meios não oficiais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º; lgpd, art. 43; Lei Complementar 105/2001, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, tema repetitivo 466; STJ, RESP 2.015.732/SP, j. 20/6/2023; STJ, RESP 2.077.278/SP, j. 3/10/2023. (TJES; AC 0001575-79.2021.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/04/2025) (grifado).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA POR PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Se o recurso dirigido ao segundo grau de jurisdição foi interposto com os fundamentos necessários e suficientes para proporcionar a análise do pedido de reforma da decisão, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.
A instituição financeira não responde por transferência realizada voluntariamente pelo consumidor, sem comprovação de falha no sistema ou inércia diante de comunicação prévia de suspeita. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
(TJMG; APCV 5002324-39.2023.8.13.0710; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 30/07/2025; DJEMG 05/08/2025) (grifado)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. Pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença. MÉRITO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Golpe do boleto falso. Autor que, tendo sido enganado por terceiros fraudadores, efetuou o pagamento de boleto fraudulento. Fato exclusivo do consumidor (vítima) e de terceiro (estelionatário). Art. 14, § 3º, II, do CDC.
Pagamento de boleto fraudado efetuado pelo autor, por vontade própria, após contato com terceiro, via WhatsApp. Apelante não agiu com a cautela necessária de conferir as informações do pagamento e o nome do beneficiário antes de confirmar a operação. Inexistência de indícios de que a instituição financeira tenha contribuído para o golpe perpetrado
. Prova imprescindível para aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (Súmula nº 479 do STJ) e Enunciado nº 12 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP. Fortuito externo. Inexistência de ato ilícito. Indenizações indevidas. Sentença mantida, majorada a verba honorária, nos termos do §11, art. 85, do CPC (Tema 1059/STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004798-58.2023.8.26.0526; Relator (a): Marcelo Ielo Amaro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025) (TJSP; AC 1004798-58.2023.8.26.0526; Salto; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/07/2025) (grifado)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença primeva.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) em desfavor do apelante, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) em desfavor do apelante, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.